Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743384-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA MARIA CATELLI AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA DECISÃO Unimed Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda. apresentou petição em que afirma que Wilma Maria Catelli apresentou pedido de atendimentos domiciliares de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoterapia e nutricionista. Alega que há prescrição da quantidade de sessões somente em relação à fisioterapia, para as quais providenciou autorização e fornecimento do tratamento. Sustenta a necessidade de Wilma Maria Catelli encaminhar receituário médico que indique a frequência da terapia ocupacional e da fonoterapia. Acrescenta que não consta nos autos prescrição médica para acompanhamento por nutricionista e que é necessário que essa prescrição seja fornecida. Informa que está empenhada em cumprir a ordem liminar, porém, aguarda o envio da documentação necessária ao prosseguimento do processo de disponibilização dos serviços, dependendo de ato a ser praticado pela agravante, pugnando, em razão do exposto, pela dilação do prazo para cumprimento da ordem liminar (id 65719437). Brevemente relatado, decido. O cumprimento efetivo da obrigação depende de providência a ser realizada por Wilma Maria Catelli (fornecimento de prescrição médica que indique a quantidade de sessões da terapia ocupacional e da fonoterapia, bem como da eventual necessidade de acompanhamento por nutricionista), o que justifica a dilação do prazo requerida por Unimed Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda. Ante o exposto, defiro o requerimento de id 65719437 para determinar que o prazo para o cumprimento da obrigação em relação aos tratamentos de terapia ocupacional, fonoterapia e nutricionista, seja contado a partir do fornecimento da prescrição médica que indique a quantidade de sessões da terapia ocupacional, da fonoterapia e da eventual necessidade de acompanhamento por nutricionista. Mantenho os demais termos da decisão que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 65121604). Intimem-se. Proceda-se a tramitação regular do feito. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator